Tribunal: STF
Processo: ARv 13832
Classe: ARv
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-05
Data de publicação: 1989-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO VERSANDO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. CONVERSAO EM RECURSO ESPECIAL: EFEITOS.
A CONVERSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
PRODUZ OS EFEITOS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA RELEVÂNCIA; FAZ
RETORNAR O FEITO A FASE DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE A SER EXERCIDO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM EVENTUAL REVISÃO, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.